Tribunal: TJMT
Processo: 1023380-52.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023380-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 24.697.443/0001-41 (AGRAVANTE), MILENAR MOVEIS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.266.187/0001-68 (AGRAVADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO PARA FIXAR LANÇE MÍNIMO. ART. 885 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

“Cabe ao juiz da execução estabelecer o preço mínimo de alienação do bem em hasta pública, observada a vedação da alienação por preço vil, não violando o princípio da inércia da jurisdição a redução, de ofício, do valor mínimo de alienação.”
(TJ-MG - AI: 10016150070031001 Alfenas, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023380-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

AGRAVADO: MILENAR MOVEIS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME
em face de decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que
o pedido da Recorrente para definir o valor do lance mínimo para o 2º leilão do imóvel penhorado no processo principal.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“os documentos que instruem o presente recurso comprovam que o processo principal se trata de um Cumprimento de Sentença através do qual a Agravada está executando a Agravante. Nos autos do processo supracitado, no dia 11 de dezembro de 2013 foi penhorado o imóvel de propriedade da Agravante, que no caso se trata de um imóvel urbano e comercial, onde está edificado um hotel, e que está matriculado sob o nº 3.709 do livro 2 S, fls. 145, do CRI de Primavera do Leste (folhas 235/236 do processo físico) – id 44778359. Posteriormente, no dia 24 de agosto de 2018 o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 8.350.000,00, documento também acostado ao id 44778359 do processo principal. No dia 01/09/2021 a Meritíssima Juíza de 1ª instância proferiu despacho ordenando que os autos fossem encaminhados à contadoria para atualização do valor indicado na avaliação e deferindo o pedido de realização de leilão formulado pela Agravada – id 64528521. No mesmo despacho a Juíza determinou que fosse designada data para venda judicial do bem avaliado, de acordo com as datas informadas pelo leiloeiro judicial, nomeou como leiloeiro judicial a empresa “Balbino Leilões” e ordenou que todos os atos referentes à hasta pública ficassem a cargo do leiloeiro, nos moldes do artigo 884 do Código de Processo Civil. O valor da avaliação foi atualizado em 08/03/2022 para R$ 10.262.277,65 (id 78831605) e foi proferido novo despacho determinando que fossem cumpridos os atos do leilão conforme deferido na decisão de id nº 64528521, o que se verifica na decisão de id 86131865 (todos documentos em anexo). Seguindo a marcha processual foi publicado Edital de Leilão e Intimação, conforme se verifica do documento de id 89185457, onde consta que o 1º Leilão seria realizado no dia 27/07/2022. Consta do Edital que não seriam aceitos lances por valor inferior ao valor da avaliação, e que, não havendo lance, sem interrupção se iniciaria o 2º Leilão, onde seriam aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação e que o pagamento poderia ser feito de forma parcelada, com 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses. O leilão marcado para o dia 27 foi cancelado, conforme decisão de id 90150371, foi marcada uma audiência de conciliação, conforme decisão de id 104521094, contudo, não houve acordo entre as partes. Depois da realização da audiência a Agravada pleiteou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença – id 120032744, o que foi deferido, de acordo com a decisão de id 123359652. O leiloeiro manifestou-se e sugeriu o dia 03 de outubro de 2023 para realização do 1º e do 2º leilão – id 123599834. A Agravante discordou da data informando que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 8.350.000,00 no dia 27 de agosto de 2018, portanto a mais de 05 anos, que atualmente o imóvel está avaliado em R$ 20.860.000,00, e pleiteou que fosse feita uma nova avaliação – ids 124766932 e 124766936. O pedido foi indeferido, conforme decisão de id. 125834213. Em virtude desta decisão a Agravante interpôs o Agravo de Instrumento nº 1021011-85.2023.8.11.0000, onde obteve uma decisão liminar determinando a suspensão do leilão (documento anexo). Ao mesmo tempo a Agravante peticionou (id 127813210) informando que o imóvel penhorado estava sendo levado a leilão por R$ 10.699.659,10, conforme atualização de id 89185460, e que no 2º Leilão, sem determinação judicial, seriam aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Na mesma petição a Agravante pleiteou que a Emérita Juíza a quo estabelecesse o preço mínimo, as condições de pagamento, e as garantias que deveriam ser dadas pelos possíveis arrematantes, tanto para o 1º como para o 2º leilão, sob pena de nulidade. Pleiteou ainda mais, que para o 1º leilão fosse fixado como lance mínimo o valor da avaliação, devidamente atualizado entre a data da última avaliação e a data do praceamento, e para o para o 2º leilão seja fixado como lance mínimo 90% (noventa por cento) do valor da avaliação, também devidamente atualizado entre a data da última avaliação e a data da realização da hasta pública, e que, para ambos os casos fosse estabelecido que o valor deveria ser quitado em uma única parcela. O pedido foi indeferido, conforme decisão de id 129123526, e por tal fato é que se interpõe o presente recurso.”

Aduz, todavia, que
“Ao contrário do que alegou a Preclara Juíza de piso, na decisão em que ela nomeou o leiloeiro, ela não outorgou poderes para que ele estabelecesse o preço mínimo, as condições de pagamento, e as garantias que deveriam ser dadas pelos possíveis arrematantes, até mesmo por não poderia fazer isto, sob pena de nulidade. O que a Magistrada fez, foi nomear o leiloeiro e determinar ao mesmo que praticasse todos os atos referentes à hasta pública, nos moldes do artigo 884 do Código de Processo Civil. E o artigo 884 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao leiloeiro publicar o edital, anunciando a alienação; realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz; expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias; receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação; e prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito. O artigo 884 do Código de Processo Civil não outorga ao leiloeiro poderes para estabelecer o preço mínimo, as condições de pagamento, e as garantias que devem ser dadas pelos possíveis arrematantes. Por outro lado, o § 1º do artigo 880 da Lei Adjetiva Civil sim estabelece que o Juiz é quem deve fixar o prazo em que alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e se for o caso a comissão de corretagem. No mesmo sentido o artigo 885 do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Deste modo, a decisão agravada deve ser reformada, visto que fere de morte os artigos supracitados (§ 1º do art. 880 e 885), pois quem definiu o preço mínimo e as condições de pagamento foi o leiloeiro e não a Juíza. Do mesmo modo, a decisão agravada causa prejuízos ao Agravante, pois de forma ilegal outorgou poderes a terceiros, no caso o leiloeiro, que tem interesse numa venda rápida, para tomar decisões que devem ser tomadas pela Juíza da causa. É evidente que o leiloeiro iria estabelecer o menor percentual possível como lance mínimo, e as melhores condições possíveis para o arrematante, visto que tem interesse na venda imediata, para que possa rapidamente receber sua comissão. Foi o que aconteceu no caso sub judice onde consta do edital que no 2º leilão os interessados poderiam ofertar como lance mínimo 50% do valor da avaliação, e ainda pagar em 31 parcelas, ou seja, 25% do valor do lance à vista e o restante em até 30 meses. Por outro lado, o imóvel da Agravante atualmente está avaliado em torno de R$ 20.860.000,00 e estava sendo levado a hasta pública por R$ 10.699.659,10, portanto, em 2º leilão poderia ter sido vendido até mesmo por R$ 5.349.829,55, ou seja, por 25,64% do seu valor real, com uma entrada simbólica de R$ 1.337.457,38 e o restante, em 30 parcelas de R$ 133.745,73. Esta situação acarretaria um prejuízo para a Agravante de R$ 15.510.170,45. Oportuno e necessário destacarmos ainda, que a última atualização do crédito da Agravada, apresentada por ela mesma, é no valor de R$ 315.389,78. Portanto, não existe nenhuma lógica em permitir que a Agravante suporte um prejuízo de R$ 15.510.170,45 e decorrência de um débito de R$ 315.389,78. Não é demais salientarmos que muito embora a Agravante tenha obtido uma decisão liminar, determinando a suspensão do leilão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1021011-85.2023.8.11.0000, e que esta decisão deve ser confirmada quando for julgado o mérito deste agravo, evidentemente será realizado nova avaliação do imóvel. E depois que for feita a nova avaliação, será marcada uma nova data para a realização da hasta pública e o imóvel será leiloado. Para este novo leilão, deve ser estabelecido o preço mínimo, as condições de pagamento, e as garantias. E se a Agravante nesta oportunidade não recorresse da decisão ora combatida, a mesma transitaria em julgado, de modo que prevaleceria a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido da Agravante para que a Juíza estabelecesse o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias, permanecendo incólume a decisão que mencionou que foi outorgado ao leiloeiro o direito de estabelecer preço e condições de pagamento. Fatalmente, no próximo leilão a ser realizado, o leiloeiro teria direito de outra vez estabelecer como lance mínimo 50% do valor da avaliação, e ainda permitir que o arrematante pagasse este valor em 31 parcelas.”

Requer, ao final, “
declarar que o leiloeiro não tem legalidade para estabelecer preço mínimo e condições de pagamento para lances nem para o 1º nem para o 2º leilão, bem como, declarar que esta decisão deve ser tomada pelo Juiz da causa; b) Estabelecer o preço mínimo, as condições de pagamento, e as garantias que devem ser dadas pelos possíveis arrematantes, tanto para o 1º como para o 2º leilão, sob pena de nulidade; c) Fixar para o 1º leilão como lance mínimo o valor da avaliação, devidamente atualizado entre a data da última avaliação e a data do praceamento; d) Fixar para o para o 2º leilão como lance mínimo 90% (noventa por cento) do valor da avaliação, também devidamente atualizado entre a data da última avaliação e a data da realização da hasta pública; e) Determinar que para ambos os casos seja estabelecido que o valor seja ser quitado em uma única parcela.”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O agravante se manifestou sobre possível perda do objeto do presente recurso. O agravado, devidamente intimado, permaneceu inerte.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque,
sobre a fixação de preço mínimo para arrematação de bem em leilão judicial, assim dispõe o Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.

[..]

Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”

O Diploma Processual, portanto, confere ao juiz a prerrogativa para deliberar sobre o valor mínimo de alienação do bem, sendo este o entendimento consolidado pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HASTA PÚBLICA - PREÇO MÍNIMO - REDUÇÃO - CINQUENTA POR CENTO DA AVALIAÇÃO - LEGALIDADE - MENOR ONEROSIDADE - OBSERVÂNCIA. - Cabe ao juiz da execução estabelecer o preço mínimo de alienação do bem em hasta pública, observada a vedação da alienação por preço vil, não violando o princípio da inércia da jurisdição a redução, de ofício, do valor mínimo de alienação - A redução do lance mínimo para alienação não viola o princípio da menor onerosidade ao devedor ou da preservação da propriedade privada, desde que não seja inferior a 50% do valor da avaliação - A determinação de realização da execução pela forma menos onerosa ao executado não é absoluta, cabendo ao executado o ônus de comprovar a existência de outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
(TJ-MG - AI: 10016150070031001 Alfenas, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, NA QUAL O EXEQUENTE, ORA AGRAVADO, OBJETIVA A SATISFAÇÃO DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 141.724,93 (EM 14/10/2011) REFERENTE A NOTA PROMISSÓRIA FIRMADA E AVALIZADA ORIUNDA DE ¿CONTRATO DE FOMENTO E SEUS ADITIVOS¿, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO, DATADO DE 08/08/2014, APONTANDO ¿ UM EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DENOMINADO TORNO ENC MODELO TRZ¿, AVALIADO EM R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS). DECISÃO AGRAVADA QUE, ENTRE OUTRAS COISAS, DETERMINOU O LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DO BEM PELO LANCE MÍNIMO DE 1/3 DO VALOR DA AVALIAÇÃO, O QUE CORRESPONDE A 33,3333%. INCONFORMISMO DO DEVEDOR, OBJETIVANDO QUE O PATAMAR MÍNIMO EM SEGUNDA PRAÇA SEJA FIXADO NO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM OBJETO DE PENHORA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO GUERREADA. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O parágrafo único do artigo 891 do NCPC/15 confere ao magistrado a possibilidade de estabelecer o preço mínimo de arrematação, na alienação judicial do bem e, por conseguinte, o que será considerado lance inaceitável, preço vil. STJ que já pacificou o entendimento de que está caracterizado o preço vil quando o valor da arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 2. Desta forma, a fim de não caracterizar preço vil nem reduzir as chances de satisfação do crédito do credor e não havendo justificativa para fixação do preço mínimo em 1/3 do valor da avaliação do bem, correspondente a 33,3333%, deve ser fixado como patamar mínimo em segunda praça, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem objeto de penhora, não merecendo prosperar a pretensão do agravante para que seja fixado o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). 3. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para, reformando a decisão agravada, determinar que o preço mínimo de arrematação em segunda praça seja o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem, mantendo, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
(TJ-RJ - AI: 00145007620178190000 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 1 VARA, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 11/07/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Preliminar lançada em contrarrazões afastada. Decisão que afastou a arguição de nulidade de edital de leilão de imóvel. Irresignação do terceiro interessado. Descabimento. Nulidade de edital não configurada. Alegação da falta de menção expressa no edital da existência de recurso pendente de julgamento. Irrelevância 'in casu'. Nulidade em comento que só poderia ser arguida pelo arrematante, único eventual prejudicado pela alegada omissão. Recurso interposto contra a rejeição dos embargos de terceiro. AREsp que não tem efeito suspensivo. Quanto ao preço mínimo, deve ser fixado pelo juiz (art. 885 do CPC), que por sua vez deve constar no edital (art. 886, II, do CPC). Imóvel avaliado em R$2.101.203,22, o que constou do edital, bem assim a cláusula de que, não havendo lance superior no 1º leilão, no 2º a alienação se daria em lance não inferior a 60% do valor da avaliação, o que corresponde exatamente à quantia oferecida pelo arrematante. Admissão da proposta inclusive pelas partes exequente e executada. Autorização para que o pagamento da arrematação seja feito de forma parcelada. Inteligência do art. 895, § 1º, do CPC. Observação de que deve ser feita a anotação da hipoteca judiciária do próprio bem arrematado, como forma de garantir a execução, nos termos do § 1º do art. 895 do CPC. Litigância de má-fé imputada à agravante não caracterizada. Recurso não provido, com observação.
(Agravo de Instrumento 2068842-32.2022.8.26.0000; Rel.:
Walter Barone
; 24a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 27/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. PREÇO MÍNIMO DE ALIENAÇÃO ESTIPULADO PELA JUÍZA EM 70% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 885 E 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO IMPROVIDO. Da interpretação conjugada dos arts. 885 e 891, parágrafo único, do CPC, dessume-se que, em regra, cabe ao Juiz estabelecer o preço mínimo da alienação do bem em hasta pública, sendo possível considerar o preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) pretendido pelo agravante, somente na hipótese de não ter sido estipulado judicialmente. Logo, inexistindo justificativa plausível para a pretendida redução, prevalece o preço mínimo estipulado pela Magistrada em 70% (setenta por cento) do valor atualizado da avaliação do imóvel para alienação em segundo leilão, inexistindo ilegalidade na decisão agravada.
(Agravo de Instrumento 2053879-87.2020.8.26.0000; Rel.:
Adílson de Araújo
; 31a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 06/04/2020)

Agravo de instrumento. Arrematação. Decisão agravada que fixou um percentual mínimo de 80% para a eventualidade de segunda praça. Imóvel está indo à praça pela primeira vez, não havendo, aprioristicamente, motivos plausíveis para a redução do percentual fixado pelo MM. Juiz, dentro da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 885 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2197187-50.2021.8.26.0000; Rel.:
Piva Rodrigues
; 9a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 08/11/2021)

Assim, necessária a reforma da decisão para determinar que o magistrado de 1º determine o preço mínimo, nos parâmetros, todavia, que julgar correto no caso dos autos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para determinar que o magistrado estabeleça o preço mínimo de alienação no bem em leilão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024